Tribunal: TJPA
Processo: 0824074-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824074-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

AGRAVADO: JOSE MARCELO THEOBALD

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DUPLICIDADE EM PLANILHA DE CÁLCULOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO PELA TAXA SELIC. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou alegação de pagamento, homologou planilha de cálculos apresentada pelo exequente no valor de R$ 2.364.386,45, acrescida de multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, e determinou o prosseguimento da execução. A agravante sustenta a existência de duplicidade na apuração dos valores de restituição, com consequente excesso de execução, além de impugnar os critérios de atualização monetária e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução decorrente de duplicidade na planilha homologada; (ii) estabelecer se é possível substituir os critérios de correção monetária e juros previstos no título executivo pela taxa SELIC; e (iii) determinar se a verba honorária sucumbencial deve ser readequada em razão da revisão do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da planilha homologada evidencia duplicidade na composição do débito exequendo, pois o valor de R$ 206.263,32, já computado integralmente, foi novamente fracionado e reapresentado em itens subsequentes, caracterizando recontagem indevida do mesmo débito.

4.

O título executivo judicial transitado em julgado determinou apenas a restituição simples dos valores pagos pelo adquirente, inexistindo autorização para devolução em dobro ou nova incidência autônoma sobre parcelas já computadas.

5.

A manutenção integral da planilha homologada afronta os limites objetivos da coisa julgada e os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da boa-fé processual e da proporcionalidade.

6.

O excesso de execução e os erros materiais constantes dos cálculos judiciais podem ser corrigidos pelo magistrado, inclusive de ofício, sempre que constatada divergência objetiva entre o título executivo e os valores executados.

7.

A execução deve guardar estrita correspondência com os parâmetros definidos no título executivo judicial, sendo vedada ampliação do comando condenatório em sede de cumprimento de sentença.

8.

Não é possível substituir os índices de correção monetária e juros expressamente previstos no título executivo pela taxa SELIC durante a fase executiva, sob pena de violação da coisa julgada material.

9.

A alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 acerca dos juros legais civis não autoriza a modificação dos critérios expressamente fixados no título judicial transitado em julgado.

10.

Reconhecido o excesso de execução, impõe-se a revisão da verba honorária sucumbencial, a qual deve guardar correspondência com o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 373, II, 485, VI, 509, §4º, 523, §1º, e 854; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.460.723/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.03.2026, DJEN 23.03.2026; STJ, AREsp nº 2.426.320/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.03.2026, DJEN 26.03.2026.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 06 LTDA, atual denominação de PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do cumprimento de sentença nº 0079597-02.2015.8.14.0301, ajuizado por JOSE MARCELO THEOBALD.

A decisão agravada foi proferida

nos seguintes termos:

(...)

Não restando demonstrado o pagamento alegado pela executada, subsiste íntegra a obrigação exequenda, devendo prosseguir regularmente a execução para satisfação do crédito. A intimação da executada para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, realizada por despacho de 16 de dezembro de 2024, restou infrutífera, impondo-se a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 373, inciso II, 485, inciso VI, e 523, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, rejeito a alegação de pagamento apresentada pela executada e determino o prosseguimento da execução.

Homologo a planilha de cálculo apresentada pelo exequente, que apurou o débito total em R$ 2.364.386,45, já incluídos a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se a executada para efetuar o pagamento do valor acima especificado no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação.

Decorrido in albis o prazo sem pagamento voluntário, defiro desde logo a penhora de ativos financeiros da executada via sistema SISBAJUD, até o limite do débito atualizado, expedindo-se o competente mandado eletrônico. Intime-se o exequente para recolher as custas correlatas no prazo de 15 dias.

Frutificando a penhora, intime-se as partes para eventual impugnação, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil.

Não havendo ativos financeiros suficientes, defiro subsidiariamente a penhora de veículos automotores via sistema RENAJUD.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais da fase de execução e dos honorários advocatícios majorados, já contemplados na planilha homologada.

(...)

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese: (i) a existência de erro material na planilha homologada, apontando duplicidade na apuração dos valores de restituição, o que teria gerado um excesso de execução no montante de R$ 1.380.513,46, indicando como valor correto R$ 589.808,59; (ii) requer, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso no valor de R$ 976.009,02, com a fixação do débito em R$ 994.313,03, caso mantido o critério de atualização monetária via IGPM até julho de 2024; (iii) sustenta que houve indevido arbitramento de honorários de sucumbência, com base em valor manifestamente excessivo, e requer que sejam fixados considerando-se a diferença entre o valor homologado e o efetivamente devido.

Em decisão de ID 32758838, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sem prejuízo do prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar: (i) a existência de eventual excesso de execução decorrente de alegada duplicidade na planilha homologada pelo juízo de origem; (ii) a adequação dos critérios de atualização monetária e incidência de juros utilizados no cumprimento de sentença; e (iii) a correção da base de cálculo adotada para fixação dos honorários sucumbenciais na fase executiva.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando o débito executado em R$ 2.364.386,45, já acrescido da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a existência de erro material na planilha homologada, afirmando que o exequente promoveu duplicidade na apuração dos valores de restituição, mediante repetição do montante de R$ 206.263,32, correspondente aos valores pagos à construtora, ocasionando excesso de execução.

Da análise dos elementos constantes dos autos, entendo assistir parcial razão à agravante.

Isso porque, em exame da planilha de cálculo homologada pelo juízo de origem, bem como dos documentos que instruem o presente agravo, verifica-se, em juízo de cognição exauriente, a ocorrência de aparente duplicidade na composição do débito exequendo.

Conforme já destacado na decisão concessiva do efeito suspensivo, “
a leitura da planilha indica que o valor de R$ 206.263,32, já integralmente computado no item 1, foi reapresentado nos itens 3 a 8, divididos por parcelas, o que configura uma indevida recontagem do mesmo débito sob forma fracionada
”.

Com efeito, o título executivo judicial transitado em julgado determinou a restituição simples dos valores pagos pelo adquirente, inexistindo qualquer comando judicial autorizando devolução em dobro ou nova incidência autônoma sobre parcelas já computadas.

Nessa perspectiva, a manutenção integral da planilha homologada implicaria evidente majoração indevida do crédito executado, em afronta aos limites objetivos da coisa julgada e aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da boa-fé processual e da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça
[1]
possui entendimento consolidado no sentido de que o excesso de execução e os erros materiais verificados em cálculos judiciais podem e devem ser corrigidos pelo magistrado, inclusive de ofício, sempre que constatada divergência objetiva entre o título executivo e os valores executados, para evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, ainda, que a execução deve guardar estrita correspondência com os limites do título executivo judicial, nos termos do art. 509, §4º, do Código de Processo Civil, sendo vedada ampliação do comando condenatório em sede de cumprimento de sentença.

No ponto, reputo suficientemente demonstrada a existência de excesso de execução decorrente da duplicidade verificada na planilha homologada, impondo-se sua revisão.

Todavia, não prospera integralmente a pretensão recursal quanto à imediata fixação do débito nos valores indicados pela agravante, notadamente porque a adequada recomposição dos cálculos demanda revisão técnica detalhada pelo juízo de origem, com observância exata dos parâmetros definidos no título executivo judicial.

Igualmente, no que concerne à alegação de aplicação obrigatória da taxa SELIC, com fundamento no Tema 1.368 do STJ, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque o título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente os critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, circunstância que impede sua alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta direta à coisa julgada material.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que é inviável substituir os índices expressamente previstos no título executivo pela taxa SELIC durante a execução.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA TAXA SELIC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEAÇÃO DA ESPOSA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO CÔNJUGE MEEIRO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. A prestação jurisdicional considera-se completa quando o julgador enfrenta os pontos essenciais do litígio de forma coerente, o que afasta a tese de omissão e a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC ante a mera discordância da parte com a fundamentação adotada.

2. A imutabilidade da coisa julgada impede a alteração dos índices de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença quando o título executivo fixou critérios específicos, tornando inviável a substituição pela Taxa Selic ou a reanálise da matéria sob o pretexto de adequação de prestações de trato sucessivo.

3. A responsabilidade patrimonial secundária autoriza a penhora sobre a meação do cônjuge casado em regime de comunhão universal de bens, cabendo exclusivamente ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não reverteu em proveito da entidade familiar.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.460.723/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC COMO ÍNDICE UNO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE TÍTULO EXECUTIVO QUE PREVÊ IGP-M E JUROS DE 1% AO MÊS. COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a incidência de juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária pelo IGP-M no cumprimento de sentença, rejeitando embargos de declaração com multa por suposto caráter protelatório.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação jurisdicional; (ii) é possível aplicar a taxa Selic como "juros legais" do art. 406 do CC em substituição ao regime expresso no título; (iii) subsistir a correção pelo IGP-M diante da alegação de bis in idem com a Selic; (iv) esteja configurado o dissídio jurisprudencial; (v) é cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia e explicita que o título transitado em julgado prevê, de forma expressa, a cumulação de IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês, sendo inviável a aplicação da Selic por abranger correção e juros, sob pena de violação da coisa julgada.

4. É inviável, na fase de cumprimento de sentença, substituir os índices de correção e juros fixados no título executivo pela taxa Selic, pois a alteração dos consectários expressamente previstos afronta a coisa julgada; eventual revisão econômica do índice exigido de revolvimento fático-probatório incompatível com a via especial.

5. O dissídio não se configura por ausência de cotejo analítico e de semelhança fático-jurídica entre os paradigmas e o caso, em que há título com cláusula expressa de IGP-M e juros de 1% ao mês.

6. Embargos de declaração opostos para sanar omissão e prequestionar a matéria não evidenciam caráter protelatório, impondo-se o afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para afasta r a multa dos embargos de declaração.

(AREsp n. 2.426.320/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

Com efeito, embora a Lei nº 14.905/2024 tenha promovido alteração legislativa relevante acerca dos juros legais civis, tal circunstância não autoriza, na fase executiva, a modificação dos critérios expressamente definidos no título judicial transitado em julgado.

Assim, devem ser preservados os critérios de atualização monetária e juros estabelecidos no título executivo judicial.

Reconhecido o excesso de execução decorrente da duplicidade da conta homologada, impõe-se, por consequência lógica, a revisão da verba honorária sucumbencial fixada na origem.

Isso porque os honorários advocatícios devem guardar correspondência com o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, após a elaboração dos novos cálculos, caberá ao juízo de origem promover a readequação da verba honorária sucumbencial sobre o valor efetivamente devido.

Ante o exposto, CONHEÇO o Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a existência de excesso de execução decorrente da duplicidade verificada na planilha homologada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de novos cálculos, com observância dos limites do título executivo judicial, bem como para adequação dos honorários sucumbenciais ao valor efetivamente devido,
sem prejuízo do imediato levantamento dos valores incontroversos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
STJ — AgInt no AREsp 2326691 SP — Publicado em 20/12/2023 "O erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material e não aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculo"

Belém, 11/06/2026